Tribunal: TJDFT
Processo: 0750982-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750982-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELDER JOSE RODRIGUES COELHO, JAQUELINE SALDANHA MAGALHAES RODRIGUES AGRAVADO: WILSON GONCALVES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados, Kelder José Rodrigues Coelho e outro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a exceção de pré-executividadade na execução de título extrajudicial movida por Wilson Gonçalves Coelho, processo 0711255-42.2024.8.07.0020. Os recorrentes tomaram ciência do ato impugnado em 04/11/2024, conforme aba de expedientes no processo de origem e afirmado nas razões do recurso. A fluência do prazo recursal iniciou-se em 05/11/2024 e findou-se em 27/11/2024. O recurso foi interposto em 29/11/2024, de modo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelos agravantes. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e